Tribunal: STF
Processo: HC 246953
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. FATOS E PROVAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator.



    2. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que a instância antecedente não tenha examinado a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    3. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie.



    4. As instâncias ordinárias compreenderam que os guardas municipais não realizaram atos de investigação, mas sim a constatação de flagrante após serem acionados por populares. Reexame de fatos e provas. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.